Tribunal: TJDFT
Processo: 0733005-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733005-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDERSON BARBOSA NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal proposta por ANDERSON BARBOSA NEVES, interno no sistema prisional, por meio do qual requer a progressão de regime de cumprimento da pena. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do requerente (Id 50722348). Em petição de Id 51606520, esclarece a Defensoria Pública que o processo ao qual o requerente se refere tramitou perante o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e que não há qualquer execução penal em seu nome no Distrito Federal. Assim, alega a incompetência deste Tribunal para apreciação dos pedidos. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 52211420, manifesta-se pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. Como ressaltado pela Defensoria Pública, pretende o requerente a progressão de regime de processo que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Assim, tendo em vista que o processo originário e a execução penal são oriundas do Estado de Minas Gerais, NÃO CONHEÇO da presente Petição Criminal. Intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR